Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASOS DOS AUTOS. PRELIMINARES. VÍCIOS DE LEGALIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE PROBATÓRIA, INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de revisão criminal que objetiva afastar decisão condenatória transitada em julgado para que seja absolvido o sentenciado ou, de outro modo, reduzida a pena que lhe foi imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A tese defensiva consiste em reconhecer, sucessivamente, a ilicitude probatória, a incompetência do juízo e o reconhecimento de bis in idem ou, de outro modo, em promover a retificação da dosimetria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando o processo pronto para imediato julgamento, com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão da relatora que se limitou a indeferir a liminar de suspensão do curso da execução penal.
4. A teor do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento. 4.1. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou de julgamento.
5. Não há falar em nulidade das provas quando a ação policial decorreu de representação qualificada, em que fornecidas informações específicas sobre o crime, o local em que cometido e o agente que o praticava, o qual já era investigado pelos órgãos policiais, além de a busca domiciliar ter sido precedida de diligências policiais acerca da rotina no imóvel e sobre seu ocupante. 5.1. Jurisprudência que, à época fato, admitia a licitude da busca domiciliar quando a “denúncia anônima” era comprovada pela procedência da informação obtida, não servindo a mudança de entendimento como esteio à modificação da decisão já transitada em julgado. Precedentes.
6. Ainda que a investigação criminal tenha apurado o envolvimento do requerente na ocorrência de tráfico internacional de drogas, a diversidade de fatos criminosos imputados ao acusado foi devidamente enfrentada pelo Juízo singular versando a condenação, exclusivamente, sobre as drogas mantidas em depósito no imóvel indicado na sentença, vale dizer em território nacional. 6.1. Sem maiores provas que evidenciem e efetiva transnacionalidade da conduta envolvendo aqueles específicos entorpecentes, não há falar em competência da Justiça Federal.
7. A circunstância de o requerente ter respondido por outra ação penal pelo tráfico de drogas ou ter sido condenado por delito semelhante, inclusive em jurisdição estrangeira, não importa em bis in idem, se não comprovado, efetivamente, que os processos derivam de um mesmo fato criminoso. 7.1. No caso dos autos, as ações se relacionam a fatos e a períodos amplamente diversos, o que torna descabida a unidade de crime defendida pelo requerente.
8. A revisão da dosimetria penal por meio de revisão criminal só se revela idônea quando demonstrados teratologia ou erro grave que identifique um efetivo descompasso entre o montante fixado e as razões invocadas pelo órgão julgador, não sendo esta, entretanto, a sede adequada para discutir os fundamentos utilizados para dosar a reprimenda, especialmente quando estes foram objeto de enfretamento expresso seja pelo juízo singular, seja pelo órgão colegiado em sede de apelo. 8.1. Ausente fundamentação concreta e idônea para justificar a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, as circunstâncias devem ser revistas, com o redimensionamento da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO.
9. Parcialmente procedente a revisão criminal para retificar a pena do sentenciado.